Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente demonstre as razões do seu inconformismo aptos a amparar o pedido de reforma.
2. No caso concreto, a falsidade da assinatura constante do termo aditivo ao contrato de locação foi devidamente comprovada por perícia grafotécnica. Ainda foi demonstrado que o réu tinha ciência da necessidade de desocupar o imóvel, por não ter o adquirente interesse em assumir o contrato de locação.
3. O dano moral deve ser considerado quando o sentimento negativo suportado pela vítima foge ao que normalmente ocorre na vida em sociedade.
4. Não se verifica, no caso, ofensa aos direitos da personalidade apta a justificar a condenação por danos morais.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.